Tribunal: TJPA
Processo: 0018749-79.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0018749-79.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0018749-79.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: EMBARGOS DE DELCARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018749-79.2011.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
HAMILTON JOSE RODRIGUES MALATO
contra Acórdão de Id 8269658.

Em 27/02/2022, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso para declarar de ofício, a prescrição do delito de corrupção de menor e, no mérito desclassificar o delito de roubo majorado para furto qualificado (art.157, §4º,IV), além de condenar o apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituindo-a, com base no art. 44 do CPP, por restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Sustenta o embargante que houve a extinção da punibilidade pela prescrição(retroativa) da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art.107, IV, do Código Penal.

Constam
contrarrazões
pelo total provimento dos aclaratórios, sob o fundamento de que houve omissão no acórdão recorrido, no que se refere ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para o embargante (Id. 8710348).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, V e parágrafo único c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Aduz que do
recebimento da denúncia (17/05/2012 –fls. 05)
até a data da
publicação da sentença condenatória (31/07/2019 –fl.

102), o lapso temporal transcorrido é superior a 04 (quatro) anos,
não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período.

Razão assiste ao embargante.

O art.109, V, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois). Outrossim, o parágrafo único do mesmo artigo assevera que se aplicam às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Compulsando detidamente os autos, observo que do dia 17 de maio de 2012 (data do recebimento da denúncia) até a data da publicação da sentença condenatória (31 de junho de 2019), ausente qualquer marco interruptivo ou suspensivo da prescrição, houve lapso temporal superior a 07 (sete) anos, configurando-se assim a prescrição retroativa.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e art.

110, §1º, todos do Código Penal, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, V, 110, §1º todos do Código Penal, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no art.157, §4º, IV, do CPB, praticado pelo recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/06/2022